Tribunal: TJSP
Processo: 1003773-32.2017.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões – Intuito manifestamente protelatório – Rejeição, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003773-32.2017.8.26.0619/50000,
da
Comarca
de
Taquaritinga, em que é embargante DANIEL NERY
BERNARDI,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TAQUARITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003773-32.2017.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 38.340 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1003773-32.2017.8.26.0619/50000
Embargante
: Daniel Nery Bernardi
Embargado
: Municipalidade de Taquaritinga
Comarca
: Taquaritinga
Voto no 38.340.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência
de
omissões

Intuito
manifestamente protelatório
Rejeição, com
imposição de multa.
V i s t o s.
Ao acórdão de fls. 314/317 dos autos
principais, e que não conheceu do apelo interposto, o apelante
vem agora opor os presentes embargos declaratórios, com vistas
ao esclarecimento do julgado.
Nas razões recursais o ora embargante
apresenta as seguintes alegações, em suma: o acórdão embargado
não pode prosperar, pois foi omisso quanto ao real valor de alçada
para admissibilidade do presente recurso; se levarmos em
consideração a data da distribuição do feito, ou seja, 09/05/2011,
o valor limite da alçada, previsto no artigo 34, seria de R$ 643,31;
no entanto, o valor da causa é de R$ 1.177,48, ou seja, muito
acima do limite teto da alçada do Embargos Infringentes, previsto
no artigo 34, sendo manifestamente cabível o recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003773-32.2017.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 38.340 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
O propósito protelatório e infringente
destes embargos é flagrante.
O embargante afirma ter havido omissão
deste Tribunal quanto ao valor de alçada aplicável ao caso. Na
verdade, a narrativa do embargante dá a entender que o acórdão
incidiu em erro ao não conhecer do recurso de apelação. O
argumento do embargante é simples: o valor da alçada recursal
correspondente a 50 ORTNs era, no momento do ajuizamento da
execução, de R$ 643,31; ao passo que o valor da causa era muito
superior, correspondendo ao montante de R$ 1.177,48.
No entanto, tais alegações tangenciam
claramente a má-fé processual, pois a comparação que o
embargante faz não é entre o valor da execução no momento da
propositura e a alçada recursal fixada legalmente para o mesmo
instante. Muito estranhamente, o valor da causa por ele invocado
é aquele dado aos embargos de devedor, opostos muitos amos
depois.
Ou seja: ele toma o valor de alçada
recursal calculado para o ano de 2011 e o compara com o valor
dos embargos à execução opostos em 2017 mais de seis anos
depois. Há nesse proceder toda uma aparência de ardil concertado
apenas para induzir a erro os julgadores desta Corte.
Ora, para o exame de admissibilidade
recursal, é evidente que a regra do artigo 34 da lei no 6.830/80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003773-32.2017.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 38.340 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
exige que o valor parâmetro (50 ORTNs) e o valor do caso
concreto sejam calculados para as mesmas coordenadas
temporais.
Em outras palavras: para se avaliar o
cabimento de um apelo tirado de uma execução fiscal, é preciso
tomar um marco temporal específico por exemplo, o momento
do ajuizamento e calcular quanto valiam 50 ORTNs naquele
preciso momento. Do contrário, por óbvio, estar-se-ia violando a
norma
daquele
dispositivo
legal.
Logo,
os
argumentos
apresentados pelo embargante estão em óbvia contradição com os
ditames do citado artigo 34 da LEF.
No caso destes autos, a execução foi
ajuizada em dezembro de 2008 (fls. 10 dos autos da apelação)
com o valor de R$ 409,42. Já o valor de alçada recursal fixado no
artigo 34 da lei no 6.830/80 (50 ORTNs), equivalia, em dezembro
de 2008, a R$ 595,92. Observa-se, então, que o valor da execução
é mesmo inferior à alçada recursal e que, de fato, por essa razão, o
não conhecimento do apelo era a solução que se impunha. E o
acórdão em apreço mostra-se claríssimo ao expor tais conclusões.
Como se vê, malferindo o princípio da
boa-fé processual, os argumentos do embargante buscam, apenas
e indisfarçavelmente, modificar a decisão, simplesmente porque
esta não lhe acolheu a pretensão. E, para tanto, utilizou-se de
estratagema canhestro, cujo equívoco é desvendado ao primeiro
olhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003773-32.2017.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 38.340 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Tudo isso evidencia, em suma, que os
presentes embargos não têm razão de ser, exceto pela finalidade
protelatória e infringente que os orienta, o que não se pode
admitir, sendo imprescindível a aplicação da penalidade prevista
no artigo art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Não se vê, em suma, qualquer omissão
ou no acórdão embargado, o qual registra todas as razões pelas
quais a Turma Julgadora decidiu pelo não conhecimento do apelo.
A decisão ora em apreço analisou expressa e detidamente todos os
argumentos apresentados pelas partes, concluindo pela solução
adotada.
É impossível, destarte, encontrar nas
linhas da decisão em apreço quaisquer laivos de obscuridade,
contradição ou omissão: o acórdão embargado conforma-se,
perfeitamente, aos critérios descritos pelo artigo 489 do Código de
Processo Civil.
De todo modo, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados os todos os
dispositivos jurídicos invocados pelo embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com o EDcl no REsp no 1131762-DF
(2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, v.u., publicado no
DJ de 14.09.2012), “nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003773-32.2017.8.26.0619/50000 - Taquaritinga - Voto no 38.340 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido
discutida pelo Tribunal de origem”.
Como já salientado, por fim, emergindo
claro nas circunstâncias o escopo manifestamente protelatório do
recurso, e dada a gravidade de tal comportamento, fica o
embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo
Civil, condenado ao pagamento, em favor da Municipalidade
embargada, do equivalente a 2% (dois por cento) sobre valor
atualizado da causa.
Na conformidade do exposto, então,
ficam rejeitados os embargos, com a imposição da multa
especificada acima.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica